Tribunal: TJES
Processo: 0031110-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Contratos Administrativos; Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031110-82.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. REPACTUAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DEVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LÓGICOS. CÁLCULO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO COM BASE NO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Incumbe à parte, no momento apropriado, no caso, na contestação, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da peça defensiva, não lhe é mais lícito inová-la. Logo, a parte recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal suscitada ex officio acolhida. 2. Há direito à repactuação de contrato administrativo, com o fito de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, em virtude da ocorrência de convenção coletiva de trabalho, quando há expressa previsão contratual nesse tocante. 3. O direito ao recebimento do montante, em sede de reajuste contratual, a atualização do débito, mediante a incidência dos juros de mora e da correção monetária, é mera decorrência lógica da condenação. 4. Reconhecido o direito ao recebimento do montante a título de reajuste, e restando apenas estabelecer o valor devido, uma vez que não foi produzida prova pericial durante a instrução e as partes divergem apenas quanto à quantia final, tendo em conta as diferenças nos cálculos apresentados e a complexidade da matéria, faz-se mister a liquidação do julgado, fase na qual poderá ser aclarada a questão sem maiores embaraços. 5. Quanto aos critérios de incidência da atualização monetária e dos juros moratórios, o marco inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo, enquanto o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (art. 406, CC), pois se trata de relação contratual. Sobre os índices a serem adotados, é devida a aplicação do IPCA-E em sede de correção monetária e a observância do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios. 6. Diante da modificação do Texto Constitucional trazida pela Emenda Constitucional n. 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, após este marco temporal, sobre a condenação imposta em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos. 7. Sendo ilíquida a condenação, acertada a postergação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §4º, II, do CPC. 8. Recurso conhecido em parte e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de apelação, e, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a r. sentença proferida pelo Juízo de 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. na ação de cobrança em epígrafe.

De saída, esclareço que analisarei concomitantemente o recurso voluntário e o reexame necessário.

O magistrado de origem procedeu ao julgamento conjunto deste feito com o processo tombado sob o n. 0025062-15.2016.8.08.0024, outra ação de cobrança movida pela Apelada em desfavor do Apelante, onde também pleiteava o pagamento de rubricas alusivas ao Contrato de Prestação de Serviços 03/2013.

Assim, acolheu os pedidos da empresa contratada, condenando a Municipalidade contratante ao pagamento “do reajuste contratual pelo período compreendido entre o ano de 2015 e fevereiro de 2017, acrescido de juros e correção monetária, e abatido o montante já pago de R$ 5.990.485,88 (cinco milhöes, novecentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), observando-se o salário da CCT quanto aos postos dos banheiristas e das encarregadas a partir da competência janeiro/2016” e “do dos valores correspondentes ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato referente ao ano de 2015, em razão da inclusão da Cláusula Terceira - Insalubridade na Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2014, a qual obrigou os empregadores a efetuar o pagamento de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento)”.

Irresignado, o Município Apelante, nas razões recursais apresentadas nestes autos, sustenta que refutou os pedidos autorais, mencionando em sua contestação o entendimento do Tribunal de Contas Estadual, exarado na consulta TC 01/2016, ressaltando que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que os aumentos decorrentes das novas Convenções Coletivas de Trabalho, fatos previsíveis, consubstanciaram ônus financeiro insuportável. Além disso, defende que deve ser determinada a compensação entre eventual condenação e os valores que o Ente Público pode vir a ser condenado em sede de ações trabalhistas relacionadas ao contrato 03/2013.

Pois bem.

Consigno que o apelo sob exame apenas pode ser conhecido em parte, na medida em que há flagrante inovação recursal.

Ao analisar detidamente o caderno processual, sobretudo a peça contestatória constante às fls. 472/477 dos autos originais, nota-se que em momento algum o Município Apelante aduziu a questão alusiva à compensação de valores.

Como cediço, a parte recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, incumbe à parte, no momento apropriado, no caso, na contestação, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da peça defensiva, não lhe é mais lícito inová-la.

Nessa toada, trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria:

“[...] Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).”

“[...] É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).”

“[...] É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente [...] (TJES, Apelação n.º 048160066584, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).”

Nesse contexto, não há como conhecer da apelação no que tange à tese de compensação entre os valores da condenação e eventuais condenações futuras impostas ao Município pela Justiça do Trabalho, visto que tal matéria não foi veiculada oportunamente, no primeiro grau de jurisdição.

Sendo assim, conheço do recurso de apelação interposto apenas em parte.

Em evolução, quanto à parte conhecida, como já dito, depreende-se que o Apelante afirma ter rechaçado os pedidos autorais, valendo-se, para tanto, no entendimento do Tribunal de Contas Estadual, exarado na consulta TC 01/2016. Em adição, alega que a Apelada não demonstrou que os aumentos decorrentes das novas Convenções Coletivas de Trabalho, que não podem ser reputados imprevisíveis, importaram verdadeiro ônus financeiro insuportável.

Embora entenda que, nos termos da contestação apresentada nestes autos, não se pode afirmar que o Apelante reconheceu o direito autoral quanto ao reajuste referente ao período 2016/2017, observo que a sentença deve ser mantida, ainda que por motivo diverso.

Isso porque a superveniência da Convenção Coletiva de Trabalho SEAC 2016 faz surgir o direito ao reajuste, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo no período entre julho de 2016 a fevereiro de 2017.

A princípio, convém trazer a lume o art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93:

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

II - por acordo das partes:

[...]

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.”

Não obstante ter ciência do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “por ser previsível o advento de sua ocorrência, convenções ou acordos coletivos de trabalho não autorizam a repactuação dos valores referentes à mão-de-obra da respectiva categoria profissional; por isso, à míngua de previsão contratual, não há necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva de trabalho celebrada após o contrato administrativo” (STJ - AgInt no REsp 1797714/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021), o caso em comento possui circunstância específica que autoriza o reajuste pleiteado.

O contrato de prestação de serviços n. 03/2013, aqui em voga, prevê expressamente a possibilidade de de repactuação por força do advento de convenção coletiva de trabalho, senão vejamos a literalidade da cláusula 12.1.1:

“12.1 - DA REPACTUAÇÃO/REAJUSTAMENTO

12.1.1 - Os preços dos serviços contratados poderão ser repactuados com periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, ou equivalente, que estipular o salário vigente à data da apresentação da proposta.”

Ressalto que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de reajuste contratual com fulcro em convenção coletiva de trabalho quando há expressa previsão contratual. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPACTUAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Inexiste omissão no acórdão embargado, eis que foram enfrentadas, fundamentadamente, todas as questões relevantes para o deslinde da causa de forma clara. O acórdão foi expresso quanto à necessidade de se cumprir a previsão de repactuação de preços nos casos de aumento de custos oriundo de reajustes salariais aplicados por acordo ou convenção coletiva, conforme cláusula nona, ante a força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). [...] (TRF 2ª R.; AC 0000639-63.2011.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. José Antonio Neiva; Julg. 21/06/2017; DEJF 30/06/2017)

A contrario sensu, trago também à colação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Repactuação. Desequilíbrio financeiro decorrente de convenção coletiva de trabalho. Aumento salarial determinado por dissídio coletivo da categoria que é acontecimento certo, devendo ser suportado pela contratada. Inexistência, outrossim, de previsão editalícia ou contratual, de modo a não ser possível conferir interpretação extensiva à avença dessa natureza. Precedente da c. Corte superior. Reajuste. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Ausência de desequilíbrio econômico-financeiro como pressuposto para a recomposição do ajuste firmado. Inexistência de vício a ser sanado. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0205216-57.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Mauro Dickstein; DORJ 18/09/2020; Pág. 537)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE SEGURANÇA. AUMENTO DE CUSTOS DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. REPACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL E CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.A prorrogação de contratos de prestação de serviços continuados é disciplinada no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, que condiciona o ajuste à obtenção de condições mais vantajosas para a Administração. Lado outro, a prorrogação não é impositiva ao particular, constituindo ato consensual livremente negociado. II. Portanto, uma vez que a finalidade da prorrogação do contrato é a obtenção de condição mais favorável para a Administração, inegável tratar-se de ato discricionário, em que compete ao Poder Público avaliar se a proposta atende a tais interesses. III. O momento adequado para a Administração e o particular verificarem a conveniência da prorrogação é quando discutem, de forma consensual, seus termos e condições. Firmado o termo de aditivo, com a fixação do valor devido pela Administração Pública, não cabe ao particular pleitear a recomposição financeira. lV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APC 07001.87-48.2017.8.07.0018; Ac. 126.9182; Quarta Turma Cível; Rel. Desig. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 05/08/2020; Publ. PJe 14/08/2020)

In casu, o direito à repactuação não se fundamenta na existência de previsão legal genérica sobre a questão, mas sim na própria norma contratual, concreta e específica.

A corroborar, chamo atenção ao fato de que, na contestação ofertada nos autos n. 0025062-15.2016.8.08.0024 - processo no qual se discutia o reajuste referente ao período de 2015 a junho de 2016 - restou aclarado que o Apelante reconheceu o direito da Apelada ao reajuste com base na mesma circunstância, qual seja, a existência de convenção coletiva de trabalho.

Logo, somando-se à expressa previsão em contrato, penso que o direito ao reajuste no caso também decorre da exigência de que a atuação da Administração Pública seja guiada pela coesão e pela boa-fé.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau quando condenou a Municipalidade ao pagamento do reajuste devido com relação a todo o período pleiteado, se consideradas ambas as ações, decerto que, do valor total final, deverá ser descontado do montante o valor já adimplido pelo Apelante administrativamente, qual seja, R$ 5.990.485,88 (cinco milhões, novecentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Desse modo, evidenciado o direito ao recebimento do montante, em sede de reajuste contratual, a atualização do débito, mediante a incidência dos juros de mora e da correção monetária, é mera decorrência lógica da condenação, consoante remansosa jurisprudência, e.g.:

[...] 3. A incidência dos consectários legais é ato que, salvo convenção dos litigantes, não pode se fazer cessar pela vontade de uma das partes, por ser decorrência lógica da mora, e incidir independentemente de expresso pronunciamento judicial. [...] (TJRJ; AI 0014393-22.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marianna Fux; DORJ 25/05/2023; Pág. 540)

Ato contínuo, sublinho que deve prevalecer a sentença em xeque no que concerne à determinação do valor devido em sede de liquidação de sentença.

Isso porque, reconhecido o direito ao recebimento do montante a título de reajuste, e restando apenas estabelecer o valor devido, faz-se mister a liquidação do julgado, sobretudo porque as partes divergem apenas quanto à quantia final, tendo em conta as diferenças nos cálculos apresentados.

Ora, haja vista que não foi produzida prova pericial durante a instrução, acertado o comando judicial ao postergar a fixação do montante para a fase de liquidação do julgado, onde poderá ser aclarada a questão sem maiores embaraços.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA ORIUNDA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTROVÉRSIA EXISTENTE QUANTO AO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. O magistrado nas questões que lhe são postas pode determinar a produção de provas pertinentes, inclusive pericial, se assim lhe parecer oportuno para uma apreciação perfeita e justa da matéria submetida a julgamento". (TJSP; Agravo de Instrumento 2241364-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO ENVOLVENDO DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR E EVENTUAIS REFLEXOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - CÁLCULOS COMPLEXOS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Na dicção do art. 509 do Código de Processo Civil, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. - Em que pese a possibilidade legal de, nas hipóteses em que o quantum seja apurável por cálculos aritméticos, a parte possa ingressar diretamente com o cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC), tratando-se de sentença ilíquida que requer a realização de cálculos mais complexos, afigura-se correta a figura da liquidação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.528780-8/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 09/03/2021)

Quanto aos critérios de incidência da atualização monetária e dos juros moratórios, escorreita a sentença ao fixar o marco inicial da correção monetária na data do efetivo prejuízo, todavia, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (art. 406, CC), pois se trata de relação contratual.

Sobre os índices a serem adotados, é devida a aplicação do IPCA-E em sede de correção monetária e a observância do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios.

Porém, oportuno lembrar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º, ipsis litteris:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre a condenação deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Finalmente, acertada a postergação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §4º, II, do CPC, por ser ilíquida a condenação.

Em face do exposto, conheço em parte do recurso de apelação interposto e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Além disso, conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença, apenas para determinar que i) o termo inicial dos juros de mora é a data da citação; e ii) a partir de 09/12/2021 deve incidir sobre o montante da condenação exclusivamente a Taxa Selic, a título de atualização do débito, referencial que engloba os juros de mora e a correção monetária.

Via de consequência, devida a majoração dos honorários advocatícios em virtude do não provimento do apelo (art. 85, §11º, CPC), de maneira que deverá o trabalho realizado na instância recursal ser considerado quando de seu arbitramento, postergado por força do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2023 às 17:05:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47227504082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR